Tribunal: TJBA
Processo: 8001179-09.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001179-09.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIRO RUY ANDRADE RAMOS

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR GOMES, MONIQUE BASTOS NAZAR MACHADO, JESSICA MELO FERREIRA

APELADO: JOAO BOSCO AUGUSTO BRITO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LEONARDO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jairo Ruy Andrade Ramos contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 8001179-09.2020.8.05.0229, que manteve sentença de procedência da ação anulatória ajuizada pelo Espólio de Temístocles Muniz de Brito, representado por seu inventariante João Bosco Augusto Brito da Silva. O acórdão rejeitou as preliminares arguidas e reconheceu a nulidade do contrato de cessão de direitos hereditários por ausência de escritura pública. O embargante sustenta existência de omissão e contradição ao não se aplicar o art. 182 do Código Civil, requerendo o restabelecimento das partes ao status quo ante e, eventualmente, efeito modificativo no julgado.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto ao art. 182 do Código Civil e ao pleito de restituição de valores pagos em virtude da nulidade reconhecida do contrato de cessão de direitos hereditários.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão ou contradição relevante no acórdão embargado, tendo em vista que todos os pontos suscitados nos aclaratórios foram enfrentados de forma clara e fundamentada.

Embora o Embargante sustente a aplicação do art. 182 do Código Civil como fundamento para o restabelecimento das partes ao estado anterior à celebração do contrato, com a consequente devolução de valores, observa-se que a nulidade foi reconhecida em razão da ausência de escritura pública, nos termos dos arts. 104, 108, 166 e 1.793 do Código Civil, sendo, ainda, expressamente consignado que eventual pretensão de restituição deve ser objeto de ação autônoma,
dada a necessidade de dilação probatória e a presença de sujeitos distintos no polo passivo da relação jurídica.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria fática ou jurídica já decidida.

Jurisprudência consolidada do STJ e TJBA veda o uso dos embargos para fins meramente infringentes ou protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 104, 108, 166, 182 e 1.793.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS; TJ/BA, EDcl no AI 0001393-52.2017.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8001179-09.2020.8.05.0229
, que figuram como partes recorrentes
JAIRO RUY ANDRADE RAMOS
e parte recorrida
ESPÓLIO DE TEMÍSTOCLES MUNIZ DE BRITO, representado por seu inventariante JOAO BOSCO AUGUSTO BRITO DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.